Tribunal: TJES
Processo: 5031747-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: WALACES BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A): Des. Raphael Americano Câmara

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que cancelou a distribuição da ação de reintegração de posse, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação; e (ii) avaliar se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo foi extinto antes da citação da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça preclui em razão da ausência de interposição do recurso adequado (agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, V, do CPC, razão pela qual não pode ser rediscutida em sede de apelação como fundamento para afastar o cancelamento da distribuição.

4. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente preclusão, enseja o cancelamento da distribuição do feito, conforme previsto no art. 290 do CPC.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é incabível quando o processo é extinto antes da triangularização da relação processual, inexistindo citação da parte contrária, o que torna inaplicável o art. 85 do CPC à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça preclui se não for impugnada pelo recurso cabível no prazo legal.

2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais é medida válida quando a gratuidade de justiça foi indeferida e não há interposição de recurso.

3. Não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto antes da citação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.015, V; 290; 85.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5001239-79.2024.8.13.0549, Rel. Des. Amorim Siqueira, DJEMG 05/11/2024.

TJDF, APC 07391.17-79.2023.8.07.0001, Relª Desª Maria de Lourdes Abreu, Publ. PJe 05/08/2024.

TJES, AC 5004413-27.2023.8.08.0014, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto
VALMIR MACHADO DE ANDRADE
em face da sentença (ID 11192052) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de
WALACES BERMUDES DA SILVA E DE ELAINE LUXINGER PASSOS,
cancelou a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (ID 11192053), a apelante sustenta que (i) o cancelamento da distribuição decorrente do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita foi indevido, uma vez que comprovou não ter condições de arcar com as custas do processo e que (ii) não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Sem contrarrazões.

Extrai-se dos autos que, após o protocolo da petição inicial pelo ora apelante, foi proferida decisão (ID 11192044) por meio da qual o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para que comprovasse documentalmente sua incapacidade financeira para fins de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o autor apenas acostou sua carteira de trabalho (ID 11192045), documento que não foi reputado suficiente pela Magistrada primeva e ensejou o indeferimento da benesse (ID 11192047).

Não houve interposição de recurso em face do referido pronunciamento
, limitando-se o requerente a formular pedido de reconsideração (ID 11192048), o qual foi indeferido (ID 11192049).

Em seguida, o autor acostou nova petição (ID 11192050) destacando que
“mantém suas teses defensivas discorridas no que pertine o direito constitucional à gratuidade judiciária”
e
“requer sejam os autos do processo conclusos para decisão de mérito, nos termos do artigo 489, § 1º e incisos, do CPC
”

Nesse contexto, foi prolatada a sentença objurgada, que cancelou a distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais.

De fato, é de se destacar que a questão afeta ao eventual direito do apelante à gratuidade de justiça encontra-se preclusa, uma vez que esse não se insurgiu apropriadamente no momento oportuno para tanto.

Afinal, como se sabe, da decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Portanto, não havendo a interposição do respectivo recurso a seu tempo e modo, a decisão que indeferiu a benesse restou estabilizada, motivo pelo qual seria ônus do autor proceder ao recolhimento das custas processuais para evitar o cancelamento da distribuição.

No entanto, conforme relatado, o recorrente limita-se em afirmar em seu recurso que o cancelamento da distribuição deve ser afastado, pois faz jus ao deferimento da benesse, tese que não pode ser acolhida, em virtude da preclusão.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte deixa de interpor recurso contra a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita e determina o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, considera-se preclusa a discussão em sede de apelação, sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A concessão do benefício da assistência judiciária possui efeitos ex nunc, e não retroage para abranger custas e despesas referentes a atos processuais praticados anteriormente.
(TJMG; APCV 5001239-79.2024.8.13.0549; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 29/10/2024; DJEMG 05/11/2024)

PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5º, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 07391.17-79.2023.8.07.0001; 189.4745; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004413-27.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

Com efeito, não tenho como me dissociar das conclusões expostas pela Magistrada sentenciante neste ponto, uma vez que, diante do não recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, a teor do art. 290, do CPC.

No entanto, compreendo que assiste razão ao apelante no que pertine à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Afinal, se o cancelamento da distribuição ocorre em momento anterior à triangularização da lide, não há que se falar em pagamento de honorários à parte vencedora. Assim, resta inaplicável o art. 85 ao caso, diante da ausência de citação da parte adversa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 18:45:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54547602122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.